Tribunal: TJDFT
Processo: 0713851-10.2025.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E REGISTROS DA OCORRÊNCIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPICIDADE E O DOLO. REFORMA PARCIAL DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu, com fundamento no art. 386, III, do CPP, das imputações relativas aos crimes de ameaça em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher e de descumprimento de medida protetiva, pleiteando a reforma parcial da sentença para condenação apenas quanto ao delito do art. 147, caput e § 1o, do Código Penal. Consta dos autos que o réu, ex-companheiro da vítima, aproximou-se dela em um bar e afirmou que, se ela não fosse embora, iria “furá-la com uma faca”, fato narrado pela ofendida desde a fase policial e confirmado em juízo por sua filha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a prova oral produzida, especialmente a palavra da vítima corroborada por testemunha e pelos registros da ocorrência, comprova a materialidade e a autoria do crime de ameaça; (ii) estabelecer se o estado de embriaguez do réu e a ausência de ânimo calmo e refletido afastam a tipicidade ou o dolo da conduta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima assume especial relevo nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.
4. O relato da ofendida não permanece isolado, pois é corroborado pela filha da vítima, que afirma ter ouvido a ameaça, e pelos policiais militares, que registram o acionamento em razão da notícia de intimidação praticada pelo ex-companheiro.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de concretizar o mal prometido ou a presença de ânimo calmo e refletido.
6. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal nem afasta o dolo intimidatório, nos termos do art. 28, II, do Código Penal.
7. A expressão atribuída ao réu, consistente em anunciar que daria uma facada na vítima caso ela não se retirasse do local, contém promessa concreta, séria e idônea de mal injusto e grave, apta a incutir temor na ofendida, especialmente diante do histórico anterior de ameaças relatado nos autos.
8. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de ameaça, impõe-se a reforma parcial da sentença absolutória para condenação do réu apenas pelo crime do art. 147, caput e § 1o, do Código Penal, com manutenção dos demais termos da decisão.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.